Tribunal: TJPA
Processo: 0001021-25.2020.8.14.0105
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001021-25.2020.8.14.0105

RECORRENTE: WILLIAM DIAS ALVES MENDONCA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0001021-25.2020.8.14.0105

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): WILLIAM DIAS ALVES MENDONÇA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO SOCIETATE". EXCLUDENTE DE ILICITUDE. EFEITO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. QUALIFICADORAS. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por William Dias Alves Mendonça contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que o pronunciou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (artigos 121, § 2º, incisos II e IV, c/c 14, inciso II, do Código Penal), determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri. O recorrente alega insuficiência de provas, inaplicabilidade do princípio do "in dubio pro societate", excludente de ilicitude por uso de substâncias entorpecentes, desclassificação do crime para lesão corporal e exclusão das qualificadoras.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (I) definir se há insuficiência de provas que impeça a pronúncia; (II) verificar a aplicabilidade do princípio do "in dubio pro societate"; (III) avaliar a alegação de excludente de ilicitude por uso de drogas; (IV) determinar se cabe a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal simples; (V) analisar a manutenção das qualificadoras do motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de prova plena, cabendo ao Tribunal do Júri a valoração exauriente das provas.

4.

O princípio do "in dubio pro societate" é aplicável na fase de pronúncia, uma vez que a decisão é mero juízo de admissibilidade da acusação, não implicando violação do princípio da presunção de inocência.

5.

A alegação de excludente de ilicitude por uso de substâncias entorpecentes não é acolhida, pois não há comprovação nos autos de que o recorrente estivesse inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, como exige o artigo 45 da Lei nº 11.343/2006.

6.

A desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal simples não é possível, pois há indícios de que o recorrente agiu com "animus necandi", sendo necessário o julgamento pelo Tribunal do Júri.

7.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de tentativa de homicídio qualificado, sendo inviável a desclassificação do delito ou o reconhecimento de excludente de ilicitude sem prova robusta e inequívoca.

2. As qualificadoras, quando não manifestamente improcedentes, devem ser submetidas ao julgamento do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, incisos II e IV, e 14, II; CPP, art. 413, "caput", § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 45.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.06.2016; STJ, HC 177964/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 20.10.2015; STF, ARE 788457 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13.05.2014; STJ, AgRg no AREsp 2102683/TO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 23.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001021-25.2020.8.14.0105

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): WILLIAM DIAS ALVES MENDONÇA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
WILLIAM DIAS ALVES MENDONÇA,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará,
o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio qualificado tentado constante dos artigos 121, §2º, incisos II e IV, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular.

Em suas razões o recorrente sinteticamente aduz a insuficiência de provas capaz de ensejar a pronúncia; a inaplicabilidade do “in dubio pro societate” como fundamento da decisão monocrática; o reconhecimento da excludente de ilicitude em virtude do agente se encontrar sob efeito de substanciais entorpecentes por ocasião do crime; a desclassificação da conduta de homicídio para lesão corporal simples, ante a demonstração do “animus laedendi”; o decote das qualificadoras do motivo fútil, à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, previstas nos incisos II e IV, do §2º, do artigo 121, do Código Penal, haja vista a ausência do “animus necandi” e devido os meros indícios de autoria.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DO MÉRITO

2.1 – DA ACUSAÇÃO FORMALIZADA NA DEMANDA PENAL

Narra a denúncia ofertada pelo Ministério Público:

“(...)
Narram os autos do Inquérito Policial, que no dia 07 de junho de 2020, por volta das 03H, em via pública, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, centro, nesta cidade, O denunciado WILLIAN DIAS ALVES MENDONÇA tentou ceifar a vida da vítima JOSE PEREIRA DA SILVA, idoso, 75 (setenta e cinco anos) de idade, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Na data acima mencionada, a vítima trabalhava como vigilante noturno, quando, em dado momento, foi surpreendido por WILLIAN DIAS ALVES MENDONÇA danificando um veículo que estava estacionado nas proximidades.

Ao presenciar o fato, a vítima decidiu abordá-lo, tendo sido agredida em sua cabeça, o que a fez cair.

Nesse momento, a arma de fogo que a vítima portava caiu. O denunciado a pegou e passou a agredir a vítima com socos e coronhadas em sua face.

Quando a vítima já se encontrava desfalecida, o denunciado desferiu dois disparos com a arma de fogo, que, por circunstâncias alheias à vontade do agente, não a atingiram.

Ao empreender fuga, o denunciado jogou a arma no interior do veículo que estava estacionado nas proximidades, danificando-o.

A Polícia, após obter conhecimento dos fatos, seguiu diligência em busca do denunciado, e efetuou a prisão em flagrante.

O denunciado agiu impelido por motivo fútil e em circunstâncias objetivas que impossibilitavam a defesa da vítima, não tendo consumado o homicídio em função das circunstâncias alheias à sua vontade.

A autoria e a materialidade do delito estão regularmente comprovadas nos autos, notadamente pelas testemunhas, ensejando a necessária persecução penal por meio do oferecimento da presente denúncia pelo Ministério Público. (...)”
(negritos meus)

2.2 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por assim o ser, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve ser dado azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previstos no artigo 413 do Código de Processo Penal, não ofende o princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

Pontua-se, ainda, que não se desconhece o entendimento mais recente da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1067392, decidiu que não se aplica à pronúncia o princípio do “
in dubio pro societate”
e sim o “
in dubio pro reo”
, em respeito à presunção de inocência.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Tribunal do Júri, ensejando, portanto, uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

2.3 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

No caso em apreciação, a materialidade do delito está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente
através da perícia técnica, ou seja, pelo laudo de lesão corporal da vítima José Pereira da Silva,
pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelo depoimento das testemunhas arroladas pela acusação em sede judicial, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do recorrente no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

2.4 –
DA IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE

No que se refere ao pedido de impronúncia, por insuficiência probante, ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, adianto que o inconformismo também não deve prosperar, conforme se vê.

Ao término da primeira fase do rito do júri, na fase de pronúncia,
"
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência,
[...]
não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
"
(HC n. 144.483⁄DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8⁄11⁄2011, DJe de 21⁄11⁄2011).

Com efeito, a
materialidade
do crime
exige
um juízo de
certeza
; de forma diversa, o
indício de autoria
,
juízo de probabilidade.

No mesmo sentido e a seguinte decisão do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta, se fundamenta em elementos colhidos dos autos.
Tal decisão encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigido-se nessa fase apenas a certeza da materialidade e indícios de autoria, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate
. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 293.099⁄MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09⁄08⁄2016, DJe 19⁄08⁄2016) (grifos e negritos meus)

Na situação ora revisada, após examinar os fundamentos declinados na decisão de pronúncia, verifica-se a devida comprovação da materialidade e da presença dos indícios mínimos de autoria, os quais legitimam o julgamento do recorrente pelo Tribunal de Júri.

2.5 – DA NÃO UTILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO “IN DÚBIO PRO SOCIETATE”

No tocante a tese d
a não utilização princípio do “in dubio pro societate”, a fim de fundamentar a decisão primeva, eis que afronta outro princípio constitucional, ou seja, o da “presunção de inocência”, adianto que referido argumento não merece provimento.

Explico.

Como salientado em parágrafo anterior, não se desconhece o entendimento da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1067392, decidiu que não se aplica à pronúncia o princípio do “
in dubio pro societate”
e sim o “
in dubio pro reo”
, em respeito à presunção de inocência.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Tribunal do Júri, ensejando, portanto, uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Dessa forma, vislumbro da prova oral produzida no feito, que é
indício
mais do que suficiente para que o recorrente seja submetido ao Tribunal do Júri, sendo a comprovação da materialidade e dos indícios de autoria os únicos requisitos exigidos para a pronúncia, incensurável é, portanto, a sentença do juízo monocrático, e qualquer questionamento, sobre a prevalência do princípio do “in dubio pro societate” em detrimento do “in dubio pro reo”, em afronta ou prejuízo ao preceito constitucional da presunção de inocência.

Cabe ainda ressaltar, que nenhuma prova foi produzida no sentido de afastar inequivocamente a autoria delitiva, além do que a defesa deverá convencer os jurados, verdadeiros juízes do feito, que o estado não se desincumbiu do ônus probatório, ou seja, de que o recorrente não deveria ser submetido a julgamento popular.

Assim, pelos argumentos supra expostos, deve ser mantida a sentença de pronúncia, pois, inexistente qualquer ofensa ao princípio da “presunção de inocência”, porquanto tem aquela por objetivo a garantia constitucional do Tribunal do Júri.

2.6 – DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ISENÇÃO DE PENA POR FORÇA DO ARTIGO 45 DA LEI Nº 11.343/2006.

A defesa requer que seja considerada a excludente da ilicitude, tendo em vista que o recorrente no momento dos fatos, agia sob total influência do efeito de drogas, sendo inteiramente incapaz de se autodeterminar ou refletir sobre a ilicitude do seu comportamento.

Não assiste razão ao apelante.

A alegada condição de usuário de drogas do recorrente, que sequer foi comprovada nos autos, por si só, não admitiria que o apelante se beneficiasse com a causa de isenção de pena prevista no artigo 45 da Lei nº 11.343/2006, como pretendido pela Defesa.

Com efeito, assim dispõe o artigo 45 da Lei de Drogas, “in verbis”:

“(...) Art. 45.
É isento de pena o agente
que,
em razão
da
dependência
, ou
sob o efeito
, proveniente de caso fortuito ou força maior,
de droga
, era,
ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
.

Parágrafo único.
Quando absolver
o agente, reconhecendo,
por força pericial
,
que este apresentava, à época do fato previsto neste artigo, as condições referidas no caput deste artigo, poderá determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento para tratamento médico adequado.
(...)” (grifo e negritos meus)

Ou seja, é fundamental que o agente, estando drogado à época do fato, perca a capacidade de entender o ilícito ou de comportar-se de acordo com o entendimento do ilícito.

Já o artigo 46 do mesmo diploma legal preceitua que:

“(...) Art. 46.
As penas podem ser reduzidas
de um terço a dois terços se,
por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei, o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
(...)” (negritos meus)

O referido dispositivo legal é claro ao prever a semi-imputabilidade decorrente da ingestão de entorpecente, caso fortuito ou força maior, ou, ainda, se há uma situação de dependência da droga, o que seria equivalente à perturbação da saúde mental, prevista no artigo 26, parágrafo único, do Código Repressivo Brasileiro.

Note-se que para a incidência dos referidos dispositivo, não basta a alegação de que o agente seja usuário de drogas, devendo ocorrer a ausência de plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em razão de dependência ou uso de substancia entorpecente decorrente de caso fortuito ou força maior.

Ademais, da leitura das referidas normas, depreende-se ainda, que é essencial a realização de perícia técnica atestando que o agente, no momento da ação, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, o que não se verifica na hipótese.

Ou seja, a mera alegação de dependência de drogas não induz à conclusão de real comprometimento da consciência do agente. Nesse sentido firmou-se a jurisprudência conforme segue:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -
INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 45 E 46, AMBOS DA LEI DE DROGAS
- IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - EMPREGO DE VIOLÊNCIA PARA ASSEGURAR A DETENÇÃO DA "RES" - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DISPOSTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - NECESSIDADE DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. Comprovadas a autoria e a materialidade da conduta de roubo impróprio,
incabível é a absolvição do réu
.
Se inexiste, nos autos, comprovação da incapacidade plena do réu, no momento do cometimento do delito, impossível é aplicação da causa de isenção ou diminuição de pena previstas nos artigos 45 e 46, ambos da Lei nº 11.343/06.

O fato de ser usuário de drogas, por si só, não isenta o acusado do dolo ao praticar crimes.
Verificada a violência contra a pessoa para assegurar a detenção de coisa alheia móvel, insustentável é a desclassificação para o crime de furto. Se a pena-base não foi bem dosada, é cabível o seu redimensionamento. Tratando-se de réu primário e levando-se em conta a reprimenda aplicada, fixa-se o regime prisional inicial aberto para o cumprimento da pena. (TJ-MG - APR: 10481130016563001 Patrocínio, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/02/2023) (grifos e negritos meus)

Em face disso, segundo consta do artigo 156, “caput”, do Códex Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, e, no caso dos autos, não há qualquer prova que ateste a incapacidade plena ou relativa do apelante, que justifique a aplicação tanto da causa de isenção de pena, prevista no artigo 45 da Lei de Drogas, quanto da redução prevista no artigo 46 do mesmo diploma legal.

Logo, deve ser mantida a decisão monocrática, haja vista que presentes dos requisitos suficientes para o julgamento do recorrente pelo Júri Popular, ou seja,
comprovação da materialidade e da presença dos indícios mínimos de autoria, sendo incabível neste momento, a alegada isenção de pena ou absolvição do crime de tentativa de homicídio, se inexiste nos autos, comprovação da incapacidade plena do réu, no momento do cometimento da conduta criminosa, tornando-se impossível no caso concreto a aplicação dos artigos 45 e 46 da Lei nº 11.343/2006.

2.7 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES (ARTIGO 129, “CAPUT”, DO CÓDEX REPRESSIVO)

Pleiteia ainda o recorrente a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado – artigos 121, §2º, incisos II e IV, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal -, para o crime de lesão corporal simples – artigo 129, “caput”, do Código Repressivo -, por ausência de dolo de matar, ou seja, do “animus necandi”.

Outra vez, não lhe assiste razão.

Não há no acervo probatório dos autos, elementos hábeis a fundamentar a requerida desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal simples como pretende a defesa, porque vislumbra-se fortes indícios de que este atuou com “animus necandi”, afinal, a prova formalizada no feito deixa claro que o recorrente no dia dos fatos, foi surpreendido pelo ofendido (vigilante noturno) danificando carros na rua e, ao abordá-lo o agrediu na cabeça, tendo a arma de fogo que portava caído ao chão, oportunidade em que o apelante passou a deferir-lhes socos e coronhadas na face e logo em seguida disparou dois tiros, os quais felizmente não acertaram a vítima por circunstâncias alheias a sua vontade.

Ademais, a discussão - se o réu desejou ou não produzir o resultado morte - depende de uma análise exauriente do mérito, sendo inoportuna neste momento processual, sobretudo porque essa tese exige perquirição do “animus” do agente, competência que cabe exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Portanto, diante da inexistência de prova que conduza à desclassificação pleiteada, imperiosa a apreciação do crime doloso contra a vida, na modalidade tentada pelo Tribunal Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

Assim sendo, pelo conteúdo do conjunto probatório, há indícios de que o recorrente, em tese, agiu com “animus necandi” (intento de matar) e não com “animus laedendi” (propósito de ferir), de modo que a dúvida quanto à sua intenção de alcançar o resultado morte deve ser submetida ao juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, já que não se mostra viável a desclassificação do delito na fase da decisão de pronúncia, sem que se comprove estreme de dúvidas, a ausência do “animus necandi” na conduta criminosa.

Nesse sentido e a seguinte jurisprudência colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI.
ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo"
( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013),
sob pena de afronta à soberania do Júri
. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) (grifos e negritos meus).

Portanto, havendo dúvida acerca do “animus necandi”, ou seja, o intento homicida, incumbe ao Tribunal Popular dirimi-la, motivo pelo qual deve ser indeferido o presente pedido.

2.8 - DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL) E IV (À TRAIÇÃO, DE
EMBOSCADA, OU MEDIANTE DISSIMULAÇÃO OU OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO), DO CÓDIGO PENAL

O recorrente pleiteia o decote das qualificadoras tipificadas nos incisos II e IV do § 2º do artigo 121 do CP, sob a alegação de que não restou demonstrado que o réu agiu mediante motivo fútil, se utilizando de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Na verdade, o que ocorreu foi um desentendimento entre o recorrente o ofendido, e que as referidas qualificantes do delito de homicídio foram reconhecidas na sentença de pronúncia, sem nenhuma fundamentação e de forma equivocada.

Inicialmente, é importante ressaltar que se está diante de um juízo de admissibilidade, onde sendo verificada a existência de indícios de materialidade, autoria e até mesmo da ocorrência de qualificadoras, o caso deve ser remetido ao Tribunal do Júri, por ser o competente para apreciar e julgar o feito.

O decote de qualificadora somente pode ser feito em sessão plenária, caso os jurados, depois das explanações de acusação e defesa, entendam pelo afastamento desta.

O não conhecimento da qualificadora em sede de pronúncia somente poderia ser realizado, se for manifestamente improcedente e escandalosamente divorciada da realidade fática, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, é lição jurisprudencial que o reconhecimento ou não da qualificadora do crime submete-se ao exame crítico da prova em ambos os sentidos, com o acréscimo de que, a não ser em casos bastante claros, a faculdade para tal apreciação comunica-se com a soberania do Júri Popular, contida na sua legitimidade processual.

Neste mesmo sentido:

"A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida. Precedentes. ( HC 368.976/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016)."

Portanto, as qualificadoras observadas pelo magistrado “a quo” – inciso II e IV, §2º, do art. 121, do CP - devem ser mantidas na pronúncia para que sobre elas se manifeste e decida o Conselho de Sentença, o juiz natural do processo nos crimes contra a vida.

3 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 18/09/2024